Tribunal: TJSP
Processo: 1009763-57.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Em face da demora da instituição de ensino na entrega do diploma à ex-aluna, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização moral, mas, expedido que foi certificado de conclusão do curso, reduz-se a indenização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação no 1009763-57.2019.8.26.0223, da Comarca de
Guarujá, em que é apelante UNIESP S/A e é apelada
VALDIRA
DE
CARVALHO
SOUSA
RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009763-57.2019.8.26.0223- Ct 10820e
2
Voto no 42.517
Apelação no 1009763-57.2019.8.26.0223
3a Vara Cível de Guarujá
Apelante: União das Instituições Educacionais de São
Paulo Uniesp S/A
Apelada: Valdira de Carvalho Sousa Ramos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da demora da instituição de
ensino na entrega do diploma à ex-
aluna, mantém-se a condenação ao
pagamento de indenização moral, mas,
expedido que foi certificado de conclusão do curso, reduz-se a indenização.
Instituição de ensino, ré apela (fls.
71/84) da respeitável sentença (fls. 66/69) que acolheu em
parte demanda condenatória ao cumprimento de obrigação
de fazer e ao pagamento de indenização moral. Nega a
obrigação e recusa, do que não veio prova, e argumenta
com a perda do objeto, em decorrência da entrega do
diploma, com ausência de prejuízo, porque a autora
recebeu certificado de conclusão do curso e histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009763-57.2019.8.26.0223- Ct 10820e
3
escolar, e sustenta que o retardo decorreu do registro, que
segue “procedimento especial”. Nega haver dano moral,
mero aborrecimento, e, de modo alternativo, quer a
redução da condenação fixada em oito mil reais.
Vieram preparo (fl. 87) e resposta (fls.
91/93).
É o relatório.
Matriculando-se no primeiro semestre
de 2010 e colando grau em 14 de junho de 2017, a autora
pediu à instituição de ensino a expedição do diploma em
30 de agosto de 2018 (fl. 9).
A entrega se efetivou um ano e três
meses depois, em 22 de outubro de 2019 (fls. 43/44).
A demora gerou à ex-aluna alguma
aflição, o que se traduz em lesão moral, atenuada, no caso,
com a expedição do certificado de conclusão do curso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009763-57.2019.8.26.0223- Ct 10820e
4
mesmo dia da colação de grau (fl. 8), documento que tem
idênticos efeitos do diploma.
Mantém-se, pois, a condenação, mas
se reduz o arbitramento da indenização moral a três mil
reais, com correção monetária e juros como fixados na
respeitável sentença.
Os termos da inicial, cujo pedido se
limitou ao de citação e ao de condenação em verbas de
sucumbência (fl. 3), talvez não justificassem honorários
de dois mil reais, tema que, porém, deixa de receber
exame, porque a ré não o questionou.
Nas circunstâncias (Superior Tribunal
de Justiça, súmula 326), não há honorários recursais.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator